Tribunal: TJES
Processo: 5000063-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: FLAVIA LANDIN BENFICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
2.
Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.
3.
Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.
4.
Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais.
5.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000063-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
AGRAVADO: FLAVIA LANDIN BENFICA

Advogado do(a) AGRAVADO: TALLISSON LUIZ DE SOUZA - MG169804

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 60 dias.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes;
iii)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária por não haver interesse em descumprimento, sem necessidade de arbitramento de multa;
iv)
subsidiariamente

que deve ser minorada a penalidade e alterada a periodicidade.

Sob ID 7012541, em análise perfunctória do caso, restou deferido em parte o efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos quanto às astreintes fixadas. Explico.

Compulsando os autos, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme se nota de rápida análise da documentação colacionada, a parte consumidora não utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação da astreinte, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

Assim, observando a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que deve ser fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Possui, portanto, o recorrente razão quanto a inadequação da periodicidade diária da multa fixada, de modo que a estabeleço em R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, limitado a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Por essa razão, escorreita a decisão recorrida ao deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos, merecendo singelo reparo tão somente quanto a multa a incidir em caso de descumprimento.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão tão somente quanto a multa diária, alterando-a para R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.